Tribunal: TJES
Processo: 0007041-15.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007041-15.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WASHINGTON AUGUSTO DE SOUZA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007041-15.2021.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WASHINGTON AUGUSTO DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
Recurso
DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
1.
Sentença que condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º,
inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.
Pedido de condenação pelo
DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO.
Artigo 157, §3º, inciso ii, do código penal.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEPOIMENTO D
as testemunhas
.
ANIMUS
DOLOSO
evidenciado
. Crime QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
2.

Recurso

conhecido
e
provido.
1
.

A
o contrário do apontado pel
a
magistrad
a
na r. Sentença,
as provas constantes no apartado
são
suficientes para comprovar o
animus necandi
do acusado ao arremessar o paralelepípedo na cabeça da vítima após sua reação ao assalto.
2
. Em observância à
sequência dos acontecimentos, é possível perceber que o apelante já cercou a vítima ameaçando
“pocar sua cabeça”
caso o celular não fosse entregue. Somado a isso, após negativa da ofendida, o acusado arremessou, com as duas mãos, o paralelepípedo de concreto no meio da cabeça d
a ofendida
, com manifesta intenção de ceifar sua vida, ou ao menos assumindo o risco de assim o fazer.
3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007041-15.2021.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WASHINGTON AUGUSTO DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
WASHINGTON AUGUSTO DE SOUZA
nas iras do artigo 157, § 2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Relata a denúncia, em síntese, que no dia 14 de abril de 2021, o denunciado tentou subtrair, mediante grave ameaça e com emprego de arma branca, 01 (um) aparelho celular da vítima Brunella do Nascimento. Emerge dos autos que no dia dos fatos, a vítima estava sozinha no local quando foi abordada por um indivíduo o qual se aproximou dela exigindo “passa o celular, passa o celular e se gritar, quebro a sua cabeça” sendo que ele portava uma grande pedra nas mãos. Narra a vítima que então negou-se a entregar o seu aparelho celular e começou a gritar, quando o indivíduo a agrediu com a pedra contra a sua cabeça, evadindo-se em seguida. A vítima precisou de atendimento pelo SAMU em razão da grande quantidade de sangue que saiu no local do ferimento.

Policiais Militares receberam a informação através do Senhor Paulo Henrique e Silva Soares que um indivíduo que teria realizado um roubo e agressão a uma mulher na localidade estaria atrás da Praça da Ciência, razão pela qual prosseguiram ao local e lograram êxito em localizar o suspeito e realizar sua abordagem.

Em seguida, o operador do CIODES entrou em contato com a vítima que compareceu ao local e, perante a Autoridade Policial, reconheceu o denunciado como sendo o autor da tentativa do roubo e da agressão.

Nas razões recursais, requer o órgão de acusação a modificação do
decisum
, procedendo a condenação do réu às sanções do artigo 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Pois bem.

O delito de roubo previsto no art. 157 do Código Penal capitula a conduta de
“
S
ubtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.
”

Por sua vez, o crime de latrocínio, no art. 157, §3º, e seus incisos, do Código Penal, estabelece que

“
Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a
dezoito
anos,
e
multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos,
e
multa.”

Lecionando sobre esta última figura típica, esclarece Cezar Roberto Bitencourt:

“
observando-se a sistemática de nosso Código Penal, constata-se que o art. 157, §3º, pretendeu tipificar um crime preterdoloso, uma vez que a locução utilizada, “se resulta”, indica, normalmente, resultando decorrente de culpa, e não meio de execução de crime, no caso roubo próprio ou impróprio
. No entanto, como já referimos no tópico anterior,
a severidade das penas cominadas não se harmoniza com crime preterdoloso. Procurando minimizar a inocuidade congênita da estrutura tipológica em apreço, a doutrina passou a sustentar a possibilidade de o resultado morte ser produto de dolo, culpa ou preterdolo, indiferentemente
. Toda sanção agravada em razão de determinada consequência do fato somente pode ser aplicada ao agente se este houver dado causa pelo menos culposamente. Com o latrocínio não é diferente, aplicando-se integralmente o consagrado princípio
nulla poena sine

culpa
e rechaçando-se completamente a responsabilidade objetiva.” (Cezar Roberto Bitencourt; Código Penal Comentado; 8ª Edição; São Paulo: Editora Saraiva, 2014; Pg. 738).

E continua o autor ao analisar o cabimento da forma tentada do crime, “
quando não se consumar nem a subtração nem a morte
” ou “
ocorrendo somente a subtração e não a morte
”. (Cezar Roberto Bitencourt; Código Penal Comentado; 8ª Edição; São Paulo: Editora Saraiva, 2014; Pg. 740).

Cotejando os documentos colacionados ao caderno processual, constato que a
materialidade
do delito
decorre do boletim unificado, pelas fotografias juntadas ao apartado, além dos demais elementos de prova contidos no inquérito e na instrução processual, principalmente os depoimentos colhidos. A
autoria,
por seu turno, também me parece devidamente demonstrada durante todo o caderno processual.

Nesta linha, ao contrário do apontado pela magistrada na r. Sentença, as provas constantes no apartado me parecem suficientes para comprovar o
animus necandi
do acusado ao arremessar o paralelepípedo na cabeça da vítima após sua reação ao assalto. Explico.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou os fatos narrados na denúncia, mas alegou não se recordar do ocorrido uma vez que estaria sob efeito de drogas e álcool.

Relatou não se recordar de arremessar a pedra na ofendida, mas que lembra de tentar roubá-la.

Ouvida em juízo, a vítima Brunella narra com riqueza de detalhes a dinâmica dos acontecimentos:

“
[...] que estava na praia por volta de 12h, 12h30min; que estava sozinha sentada na areia lendo e havia três moças a sua esquerda e um casal a 50 metros de distância; que o rapaz passava para lá e para cá; que quando chegou, tinha um paralelepípedo na sua frente; que quando ele chegou, já percebeu que ele estava estranho, mas pensou que não deveria ser
preconceituosa e ficou na sua; que passaram 30 minutos e as meninas levantaram para ir embora; que a declarante percebeu que ficaria sozinha e também resolveu ir embora; que não deu um minuto e o acusado iá veio na direção da declarante; que levantou para guardar suas coisas na sua mochila para sair fora, pois percebeu que ele veio muito acelerado;
que o réu já veio e pegou o paralelepípedo
, que tinha uns 25 centímetros e não deu muito tempo de levantar; que ele falou
“fica quietinha, fica quietinha, passa o celular, se você gritar eu vou pocar a sua
cabeça”
;
[...] que não deu muito tempo de falar as coisas e o réu já veio pra cima; que tinha um casal de idoso ao lado e a depoente gritou “socorro!”;
que o acusado tinha falado que se a depoente gritasse ele ia pocar sua cabeça; que assim que a depoente gritou o réu tacou a pedra e a declarante conseguiu se esquivar, então a pedra pegou de raspão; que se a pedra tivesse pegado em sua cara, acha que teria morrido; que quando viu que a pedra só passou de raspão, resolveu partir para cima do acusado para que ele não a matasse;
que caiu por cima dele e depois não lembra de mais nada;
que perdeu muito sangues veio o salva vidas e o pessoal do SAMU
; que não lembra direito do que aconteceu depois;
q
ue lembra que u
m
a senhora falava para a depoente não fechar os olhos
; que lembra que uns três salva vidas socorreram a depoente e uma moça conseguiu segurar o acusado, mas quando ela percebeu que a depoente estava perdendo muito sangue, deixou ele ir para ajudar
[...]”

Narrou ainda a ofendida que:

“
[...] que era
um paralelepípedo
de rua em concreto; que era largo;
que
a vítima demonstrou a largura do paralelepípedo; que o réu pegou a pedra com as duas mãos; [...] que o acusado mirou exatamente no meio da cabeça da depoente;
que se defendeu se esquivando para a direita, e nisso a pedra passou de raspão; que na hora achou que não tinha acontecido nada e foi para cima do réu e os dois caíram; que quando o sangue começou a descer a depoente perdeu as forças;
que batendo uma pedra daquele tamanho na cabeça, se a depoente não tivesse desviado estaria morta, pois se com raspão aconteceu tudo o que aconteceu; [...]”

Corroborando com o relato acima transcrito, a testemunha Paulo Henrique Silva Soares, salva-vidas do município de Vitória, informou em juízo que:

[...]
a vítima teve um corte grande na cabeça e na nuca; que era um paralelepípedo grande; que o réu falou que se ela não ficasse quieta e entregasse o telefone ele iria quebrar a cabeça dela e ele realmente fez isso;

que viu o paralelepípedo usado pelo réu e ele era muito pesado e graças a Deus não foi tão pior como poderia ter sido;
que o paralelepípedo pesava cerca de três quilos; que era um paralelepípedo mais antigo; que a vítima ficou bastante tonta e sentindo muita dor
[...]”

Em observância ao que fora narrado, noto que o dolo do agente de subtrair e de matar a vítima restou devidamente evidenciado.

Analisando a sequência dos acontecimentos, é possível perceber que o apelante já cercou a vítima ameaçando “pocar sua cabeça” caso o celular não fosse entregue. Somado a isso, após negativa da ofendida, o acusado arremessou, com as duas mãos, o paralelepípedo de concreto no meio da cabeça de Brunella, com manifesta intenção de ceifar sua vida, ou ao menos assumindo o risco de assim o fazer.

Concluo que o delito de latrocínio tentado resta sobejamente demonstrado através das provas de materialidade e autoria carreadas no curso da instrução criminal, capazes de atestar o
animus
doloso do recorrido na prática do intento criminoso.

Isto posto, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO MINISTERIAL E DOU-LHE PROVIMENTO
, condenando o recorrido nas iras do art. 157, §3º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena do crime tipificado no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, na forma dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Em aferição às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reputo a
culpabilidade
do agente é elevada, em razão da tamanha brutalidade e violência empregada pelo acusado;
antecedentes
i
maculados
;
conduta social
e
personalidade
sem elementos para aferi-las nos autos;
motivos
são próprios do tipo penal;
circunstâncias
normais à espécie; as
consequências
do crime foram graves, uma vez que a vítima precisou ficar afastada do trabalho por oito dias, bem como sofreu fortes abalos psicológicos, com dificuldade de sair sozinha de casa e sem conseguir frequentar a praia que costumava ir;
situação econômica
do acusado é presumidamente precária.

Pendendo duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em
26
(
vinte e seis
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão e
ao pagamento de
96
(
noventa e seis
) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Presente as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, ainda que parcial, razão pela qual fixo a pena intermediária em
18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e ao pagamento de
64 (sessenta e quatro) dias-multa
.

Configurada a tentativa (art. 14, II, CP), procedo à redução a pena em 1/3 (um terço), considerando que o acusado percorreu todo o
inter criminis
, conduzindo-a de forma definitiva, não incidindo causa de aumento (art. 68, CP), em
12
(
doze
) anos,
04
(
quatro
)
meses
e
05
(
cinco
) dias de reclusão e pagamento de

43
(
quarenta e três
) dias-multa
.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena
FECHADO
, nos moldes do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)